Tribunal: TJES
Processo: 5011602-22.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011602-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOSMIRA ANTONIA DE ARRUDA RODRIGUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenizatória, ajuizada por Josmira Antonia de Arruda Rodrigues em face de CINAAP – Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas, ambos qualificados nos autos, pelas razões descritas na exordial.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para CONDENAR a parte ré CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS a pagar à autora JOSMIRA ANTONIA DE ARRUDA RODRIGUES nos seguintes termos: a) a repetição de R$ 1.288,08 (um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão dos descontos indevidos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que houve vício de consentimento no que concerne à adesão da recorrida à suposta contratação em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, verifica-se, no caso, que a recorrente não demonstra erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, reconhecida a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte recorrida, especialmente porque, verifica-se a partir da análise de gravação telefônica anexada nos autos que a recorrida não expressou sua vontade em contratar os serviços da recorrente, a gravação telefônica, na verdade, faz prova contrária à parte recorrente, na medida em que sua preposta, não discorreu claramente sobre o que seria a filiação, limitando-se à confirmação de alguns dados pessoais da parte recorrida e uma fala extremamente rápida com propósito de confundir. Não houve, assim, qualquer explicação precisa a respeito do negócio jurídico submetido à recorrida, o que revela a falha na prestação do serviço, com nítida violação ao dever informacional, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC, além de haver o intuito de “dificultar a compreensão de seu sentido e alcance” (CDC, art. 46).

Assim sendo, entendo que houve, por parte do recorrente, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo douto juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)